Tribunal: TJDFT
Processo: 0724592-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0724592-03.2020.8.07.0000 PACIENTE: RONALDO DE JESUS ALVES FERREIRA IMPETRANTE: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de RONALDO DE JESUS ALVES FERREIRA, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária da Vara Criminal do Itapoã/DF e como ilegal a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, decretada nos autos da ação penal n. 0700538-07.2020.8.07.0021, em razão da suposta prática de crime previsto no art. no art. 155, § 1o e § 4o, inciso II, do Código Penal. O impetrante (Dr. Marcos Elias Akaoni de Souza dos Santos Alves) argumentou, em suma, que a douta autoridade judiciária indicada como coatora decretou a segregação cautelar com base na gravidade abstrata do crime e que não há indícios de que, em liberdade, o paciente possa oferecer algum risco à ordem pública, em especial porque possui residência fixa no distrito da culpa e exerce ocupação lícita. Ponderou que o fato dele ter anotação referente a crime contra o patrimônio na folha de antecedentes penais, por si só, não justifica a prisão e que a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, como a monitoração eletrônica, seria mais adequada e suficiente para assegurar eventual risco à ordem pública. Acrescentou que a Defesa requereu a liberdade provisória, mas a douta autoridade judiciária indicada como coatora não apreciou os documentos que acompanharam o pedido, não se manifestou sobre a possibilidade, ou não, de aplicar ao caso outras medidas cautelares menos gravosas e não observou a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, que orientou a soltura em casos como o presente. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares menos gravosas, preferencialmente a monitoração eletrônica. É o relatório. Decido. Cuida-se a presente impetração de reiteração de “habeas corpus” anterior. Com efeito, esta Turma, no julgamento do outro “mandamus” impetrado em favor do paciente (HC n. 0713667-45.2020.8.07.0000), relativamente ao mesmo fato, já se manifestou pela presença de fundamento para a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública. Confira-se: HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. REITERAÇÃO. REINCIDÊNCIA, INQUÉRITO POLICIAL EM CURSO E EM CUMPRIMENTO DE PENA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NOVO CORONAVÍRUS. RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo penal para a decretação da segregação cautelar com fundamento na garantida da ordem pública, diante da periculosidade social do paciente, evidenciada por sua reiteração delituosa, haja vista que é reincidente em crime patrimonial (roubo consumado e roubo tentado em concurso formal), possui inquérito policial em curso (roubo circunstanciado) e estava em cumprimento de pena quando preso em flagrante. 3. Ordem denegada. (ID 17865197, p. 13) Registre-se que, apesar de não referido na ementa do acórdão, também foi apreciada a conveniência de manutenção da medida, mesmo diante da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça. Confira-se trecho pertinente do voto: Por fim, no que diz respeito ao argumento de que o paciente alegou perante à autoridade policial que estava com sintomas de COVID-19, não há comprovação desta alegação por meio dos documentos que acompanham a impetração. No mais, não se ignora que o Conselho Nacional de Justiça editou a RECOMENDAÇÃO n. 62, de 17-março-2020, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais: a reavaliação das prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar, dentre outras, de crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (artigo 4o, inciso I, alínea “c”, última parte). Confira-se trecho pertinente do citado normativo: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; (...). (Grifos nossos). Contudo, há de se ressaltar que as recomendações do CNJ não possuem caráter cogente, mas orientador e opinativo. Ademais, a orientação foi para a reavaliação da prisão, o que se fez acima, concluindo-se pela imperiosidade de sua manutenção. Ainda, acrescente-se, apenas para fins de esclarecimento, que, em recente artigo intitulado “Coronavírus não é habeas corpus”, publicado pelo Jornal Estadão, o Ministro Luiz Fux reconheceu a preocupação humanitária do Conselho Nacional de Justiça ao editar a referida Recomendação, mas ressalvou que não deve ser interpretada como uma ordem automática e geral de soltura. Nesse sentido, ressaltou que se trata de uma orientação e não de uma determinação, cabendo aos Magistrados ponderar, caso a caso, entre os valores de saúde e segurança pública e sugeriu a observância dos seguintes critérios: 1) A obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual liberação do preso, ante a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento social ou, ainda, cometer novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento dos presos acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema prisional ou de encaminhamento para a rede de saúde pública ou particular. (fonte: https://opiniao.estadao.com.br/noticias/espaco-aberto,coronavirus-nao-e-habeas-corpus,70003266658). Não obstante, conforme se extrai das notícias veiculadas no site oficial deste Tribunal de Justiça, em reunião realizada em 13-março-2020, os órgãos ligados ao sistema de justiça criminal e execução penal do Distrito Federal, como VEP - Vara de Execuções Penais , NUPRI - Núcleo de Controle e Fiscalização do Sistema Prisional; SESIPE - Subsecretaria do Sistema Penitenciário; GESSP/SES - Gerência de Saúde do Sistema Prisional da Secretaria de Saúde e DCCP - Divisão de Controle e Custódia de Presos, se reuniram para tratar especificamente da situação do sistema prisional e, dentre as medidas preventivas adotadas, consta a “4) imposição de quarentena para os novos presos e para aqueles que retornam das saídas temporárias;” (Disponível em: [https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/marco/comunicado-da-vep-df-sobre-situacao-do-sistema-prisional-diante-da-pandemia-de-coronavirus], acesso em 28-abril-2020). (Grifos nossos). Insta consignar, ainda, que, conforme se extrai das notícias veiculas no site oficial deste Tribunal de Justiça, a Juíza titular da Vara de Execução Penal do Distrito Federal, desde o dia 10-abril-2020, vem acompanhando os casos em que policiais penais e presos testaram positivo para a COVID-19, nos presídios localizados no Complexo da Papuda. Ademais, extrai das notícias que várias medidas foram adotadas pelas autoridades públicas, havendo a informação de que os internos foram isolados dos demais e estão recebendo atendimento médico adequado, já os policiais foram afastados de suas funções. Consta também da notícia que Juíza da Vara de Execução Penal informou que todas as pessoas presas com sintomas relacionados à COVID-19 estão passando por triagem e sendo isoladas. Àquelas que vierem a ser presas durante a pandemia será adotado o procedimento em curso, de submissão à “quarentena” pelo período de 14 dias. Além disso, o Secretário de Segurança Pública informou à Juíza que será instalado hospital de campana dentro do Complexo da Papuda nos próximos dias, o qual deverá contar com leitos com respiradores para utilização pelo sistema prisional. ([https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/abril/sobe-o-numero-de-infectados-por-coronavirus-no-sistema-prisional-do-df], acesso em 28-abril-2020). Nessa senda, as medidas de prevenção e controle da doença, no interior do complexo penitenciário, estão sendo aplicadas pelas autoridades públicas pertinentes, e, como bem ponderou o Ministro Luiz Fux no citado artigo, permitem conciliar o direito do preso à saúde com a segurança pública. Logo, não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. (ID 17865197, p. 20/22) Ademais, na decisão que apreciou o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor do paciente, a douta autoridade judiciária indicada como coatora entendeu que não houve alteração da situação fática que justificou a decretação da medida. Confira-se: Ao que se depreende dos autos, o denunciado teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva em decisão prolatada pela exma. Juíza plantonista do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, por necessidade de acautelamento da ordem pública; tendo registrado em sua decisão “embora os fatos relatados neste expediente não se revistam de maior gravidade nem tenham sido praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, verifico que o autuado é reincidente. Consta da sua folha de antecedentes condenação pelo crime de roubo e uma ação penal em andamento pelo mesmo delito. Além disso, estava em cumprimento de pena, e mesmo assim voltou a incidir na mesma conduta ilícita, circunstância da qual decorre a inevitável conclusão de que em liberdade encontrará estímulos à prática de novas infrações penais. Assim, tenho por imprescindível a segregação cautelar do autuado para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública”. Impetrado Habeas Corpus (0713667-45/2020) contra a decisão, a ordem restou denegada pelo e.TJDFT que reconhecendo os pressupostos e condições de admissibilidade deliberou, à unanimidade, pela manutenção da prisão preventiva do acusado, eis que “Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo penal para a decretação da segregação cautelar com fundamento na garantida da ordem pública, diante da periculosidade social do paciente, evidenciada por sua reiteração delituosa, haja vista que é reincidente em crime patrimonial (roubo consumado e roubo tentado em concurso formal), possui inquérito policial em curso (roubo circunstanciado) e estava em cumprimento de pena quando preso em flagrante”. Verifica-se, outrossim, do voto do em. relator terem sido consideradas a natureza do delito em exame, a confissão do denunciado, seus registros criminais, os reflexos da pandemia sobre o sistema carcerário e suas implicações na custódia provisória em análise, assim como a inaplicabilidade à espécie das medidas alternativas do art.319 do Código de Processo Penal. A partir dessa perspectiva, em que pese a suscetibilidade de revisão do decreto preventivo ao longo da persecução penal, à luz do art.282, §5o c/c art.316 do Código de Processo Penal, não se evidencia na espécie nenhuma alteração fática e de direito substancial que pudesse excluir ou mitigar os pressupostos de materialidade e indícios da autoria imputados ao denunciado, e muito menos os indicativos concretos de sua periculosidade social representada por sua reiteração delitiva. Pelo que permanecem inalterados e atuais os fundamentos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis que impuseram a imprescindibilidade de sua segregação cautelar, como medida de resguardo à ordem pública. Tal como pontuado nos registros das decisões anteriores, todos os fundamentos estruturantes do presente pleito de revogação foram suficientemente considerados no ato da prolação e confirmação do decreto preventivo, não se divisando, portanto, qualquer inovação fática ou de direito que legitime o reexame da matéria. A propósito, uma vez dirimida a proposição acautelatória pela exm.a Juíza do NAC, que converteu a prisão em flagrante do denunciado em prisão preventiva, devidamente confirmada pelo egrégio TJDFT em sede de Habeas Corpus, revela-se inviável o seu reexame em mesmo grau de jurisdição, sob pena de subversão ao próprio sistema recursal. Isto porque, em prevalecendo a isonomia jurisdicional entre os integrantes da mesma instância, via de regra, não caberia a outro magistrado singular redefinir, com base nas mesmas circunstâncias fáticas e de direito, decisão já prolatada no curso processo por outro juiz de primeiro grau; garantindo, assim, que o processo caminhe adiante com a devida segurança jurídica processual que, certamente, não recomenda a rediscussão de temas já debatidos e dirimidos, salvo se repristinados sob o prisma de eventuais erros materiais ou procedimentais ou se arrimados em base fática substancialmente distinta que autorize não mais a rediscussão propriamente, mas a análise jurídica de uma nova realidade circunstancial. Nesse sentido, segue precedente do colendo TJDFT no sentido de que “(...) Tratando-se de Juízos de mesma hierarquia, não pode o segundo (Juiz natural da causa) revisar decisão do primeiro (Núcleo de Audiência de Custódia) sem que para tanto sejam apresentados fatos novos” (N. 0705474-41.2020.8.07.0000). Ademais, o caso sub examine vai além, na medida em que o decreto preventivo foi objeto de exame revisional, pelo que eventual revogação da custódia preventiva desprovida de inovação fática ou de direito que legitime a reapreciação da medida, poderá constituir violação a decisão hierarquicamente superior. Dessa feita, considerando que a proposição já foi objeto de detida análise pela ilustre Juíza do NAC e ratificada em sede revisional, não tendo o denunciado carreado nada de novo que se mostre relevante e apto à alterar o contexto fático estrutural que ensejou o decreto preventivo, sua custódia provisória há de mantida, haja vista que “consoante entendimento já assentado na jurisprudência, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente”; ressaltando, no que pertine às implicações da pandemia do Covid-19, a inexistência de qualquer dado concreto que indique que o réu se encontre inserido em algum grupo de risco ou que tenha havido alguma “desídia da autoridade penitenciária ou judicial no trato das medidas de prevenção ao Coronavírus no estabelecimento prisional em que se encontra”. Nesta perspectiva, permanecendo inalteradas as bases fáticas e de direito do decreto preventivo, inviável se mostra a pretensa revogação da custódia cautelar. À conta do exposto, acolho o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do réu RONALDO DE JESUS ALVES FERREIRA e MANTENHO sua PRISÃO PREVENTIVA, cujos fundamentos permanecem íntegros e inalterados na espécie. (ID 17865197, p. 40/42) Assim, tratando-se o presente “writ” de reiteração do HC n. 0713667-45.2020.8.07.0000, inviável seu processamento. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 20 de julho de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator